Tribunal: TJSP
Processo: 2009440-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Contraminuta – Alegação de deserção do recurso – Não acolhimento – A guia de preparo está preenchida corretamente.
- Alegação de prescrição intercorrente – Inocorrência – Não transcorreram 5 anos entre o trânsito em julgado da sentença e o protocolo do cumprimento de sentença.
- Alegação

Ementa:

MEDIDA CAUTELAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Contraminuta – Alegação de deserção do recurso – Não acolhimento – A guia de preparo está preenchida corretamente.
- Alegação de prescrição intercorrente – Inocorrência – Não transcorreram 5 anos entre o trânsito em julgado da sentença e o protocolo do cumprimento de sentença.
- Alegação de excesso de execução, porque os juros moratórios sobre os honorários de sucumbência incidem a partir da intimação para pagamento no cumprimento de sentença – Não acolhimento – Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.
- Pedidos do agravante e dos agravados de condenação da outra parte em litigância de má-fé – Não acolhimento – Ausência dos requisitos do art. 80 do CPC.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009440-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Getulina, em que é agravante AUTO POSTO
GUAIMBE LTDA, é agravado RENATO DE ALVARES GOULART.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009440-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31054
2
Agravo de Instrumento no 2009440-88.2020.8.26.0000
Agravante: Auto Posto Guaimbê Ltda.
Agravados: Renato de Alvares Goulart e Anderson Ceega
Interessados: Marcos Cintra Goulart e Maria Regina Alvares Goulart
Juiz: Heitor Moreira de Oliveira
Comarca: Getulina Vara Única
Voto 31054
MEDIDA
CAUTELAR

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE
- AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Contraminuta Alegação de deserção do recurso
Não acolhimento A guia de preparo está preenchida
corretamente.
- Alegação de prescrição intercorrente Inocorrência
Não transcorreram 5 anos entre o trânsito em julgado
da sentença e o protocolo do cumprimento de
sentença.
- Alegação de excesso de execução, porque os juros
moratórios sobre os honorários de sucumbência
incidem a partir da intimação para pagamento no
cumprimento de sentença
Não acolhimento
Os
juros incidem a partir do trânsito em julgado da
sentença, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.
- Pedidos do agravante e dos agravados de
condenação da outra parte em litigância de má-fé
Não acolhimento Ausência dos requisitos do art. 80
do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 153/155 dos autos originários que,
na medida cautelar1 - ora em fase de cumprimento de sentença2,
ajuizada por Auto Posto Guaimbê Ltda. em face de Marcos Cintra
1 Valor da causa: R$ 39.000,00, em fevereiro de 2008.
2 Valor do cumprimento de sentença: R$ 3.634,49, em maio de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009440-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31054
3
Goulart e Maria Regina Alvares Goulart, acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença, com relação à alegação de
excesso de execução, e determinou que os exequentes apresentem
novo cálculo do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.
O agravante requer a reforma da
decisão, sustentando que (i) ocorreu a prescrição intercorrente; (ii) há
excesso de execução, porque os juros moratórios incidem sobre os
honorários sucumbenciais a partir da intimação para pagamento; (iii)
os exequentes, ora agravados, devem ser condenados por litigância
de má-fé.
Recurso recebido e bem processado.
Na contraminuta, os agravados afirmam
que o recurso é deserto, em razão da omissão no preenchimento da
guia de preparo e requerem a condenação do agravante por litigância
de má-fé.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido. A guia de
preparo do agravo de instrumento (fl. 24) está preenchida com o
número do processo, o nome da parte e a comarca.
Os
advogados Renato de Alvares
Goulart e Anderson Ceega deram início ao cumprimento de sentença
objetivando o recebimento de R$ 3.634,49 (três mil, seiscentos e trinta
e quatro reais e quarenta e nove centavos), referente aos honorários
sucumbenciais.
Afasta-se, de início, a alegação de
ocorrência de prescrição intercorrente.
A medida cautelar foi ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009440-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31054
4
fevereiro de 2008 e a sentença foi proferida em janeiro de 2010 (fl.
14).
Foi
interposta
apelação,
julgada
prejudicada em dezembro de 2011 (fls. 15/17).
Às fls. 18/19 foi juntada cópia da decisão
proferida em agravo que negou seguimento ao recurso especial,
ocorrendo o trânsito em julgado da sentença em 11/06/2014,
conforme certidão de objeto e pé acostada às fls. 20/21.
Enquanto não fosse julgado o agravo
interposto por Auto Posto Guaimbê Ltda. e, por consequência,
ocorresse o trânsito em julgado da sentença, era incabível a sua
execução definitiva.
Tendo em vista que o trânsito em
julgado da sentença ocorreu em 11/06/2014 e o cumprimento de
sentença foi protocolado em 29/05/2019, não ocorreu a prescrição,
cujo prazo é de 5 (cinco) anos.
A alegação de excesso de execução
também deve ser rejeitada.
A
sentença
fixou
os
honorários
sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).
Os
exequentes,
ora
agravados,
apresentaram cálculo incluindo juros moratórios desde a data da
sentença.
O Juízo a quo acolheu em parte a
impugnação para determinar a apresentação de novo cálculo do valor
devido, incluindo juros a partir da data do trânsito em julgado da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009440-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31054
5
Irresignado, o agravante afirma que
incidem juros moratórios sobre tal valor a partir da intimação para
pagamento no cumprimento de sentença.
A pretensão do agravante não pode ser
acolhida, porque a decisão está de acordo com o artigo 85, § 16, do
Código de Processo Civil, que dispõe: “Quando os honorários forem
fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data
do trânsito em julgado da decisão”.
Por fim, não é o caso de condenar as
partes por litigância de má-fé, porque não estão presentes os
requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator